Tribunal: TJBA
Processo: 8002162-43.2020.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002162-43.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PINDAI e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
. FGTS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DISPENSA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária encaminhada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi, em face da sentença proferida nos autos do processo n.º 8002162-43.2020.8.05.0088, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta por CARLINDO MAGALHAES DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE PINDAÍ.

A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de verbas de FGTS acrescidas de multa, com reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como ao repasse de contribuições previdenciárias ao INSS, fixando critérios de atualização monetária e juros. Não houve interposição de recurso voluntário, tendo os autos sido encaminhados ao Tribunal em razão do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496 do CPC/2015, especialmente diante do valor da condenação e da alegada iliquidez do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa for inferior ao limite legal estabelecido no art. 496, § 3º, do CPC/2015.

No caso, o valor atribuído à causa foi de R$ 111.384,00, sendo que os pedidos julgados procedentes totalizam montante inferior, não
ultrapassando o limite de 100 salários-mínimos aplicável aos Municípios que não são capitais.

Considerando o salário-mínimo vigente à época do julgamento, o limite legal corresponde a R$ 162.100,00, valor superior à condenação imposta, ainda que considerado o valor total da causa.

A sentença contém elementos suficientes para a apuração do quantum devido por simples cálculo aritmético, não sendo considerada ilíquida para fins de incidência da remessa necessária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a dispensa do reexame obrigatório quando o valor da condenação é mensurável e inferior ao limite legal, ainda que a sentença não apresente valor final expresso.

Ausente o pressuposto objetivo para a remessa necessária, impõe-se o seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida.

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 496, I, II e § 3º, II e III; CPC/2015, art. 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.306/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30/08/2021,
DJe
02/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárianº
8
002162-43.2020.8.05.0088
, em que são interessados o
MUNICIPIO DE PINDAI

e
CARLINDO MAGALHAES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,em
NÃO CONHECER
d
aremessanecessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR